Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. MÉRITO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a sua consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou de prévio mandado de busca e apreensão para que se realize a busca pessoal ou veicular, quando houver fundadas razões da prática criminosa, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03, especialmente diante de depoimentos prestados por policiais que efetuaram o flagrante delito – os quais possuem relevante valor probatório –, bem como da inferência de que o celular era de propriedade de Pablo, de que na imagem, é o apelante quem está segurando a arma, e de que a arma coincide com as características daquela apreendida na busca domiciliar, mantém-se o decreto condenatório.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, as circunstâncias do crime dizem respeito a elementos acidentais ou secundários que não participam da estrutura legal própria de cada tipo penal, mas que, mesmo estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta do agente, possibilitando sua análise negativa para se exacerbar a pena-base.
4. Considerando que o apelante já era investigado pelo envolvimento com grupo armado atuando em conflitos nessa área, o que justifica a valoração negativa da circunstância judicial, cabível a valoração negativa quanto às circunstâncias do crime.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.